Tribunal: TJDFT
Processo: 0719638-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719638-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA FERREIRA DE MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALÉRIA FERREIRA DE MENEZES contra decisão de ID 92777902 proferida em ação pelo procedimento comum 0702651-06.2021.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária nos seguintes termos: “Retifique-se o valor da causa para constar R$ 10.000,00 (dez mil reais). A mera declaração de hipossuficiência não é capaz, por si só, de assegurar ao(à) declarante os benefícios da gratuidade de justiça, cumprindo-lhe, nos termos do inc. LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, comprovar a insuficiência de recursos, dando-se, assim, interpretação conforme a Carta Magna ao art. 98 do CPC. O contracheque anexado pelo(a) autor(a) no ID no 92590004 demonstra que ele(a) percebe remuneração líquida superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que, considerada a realidade brasileira, em que o salário mínimo chega a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), não se presta a enquadrá-lo(a) como juridicamente pobre para efeito de concessão do benefício pretendido, que, registre-se, deve ser resguardado aos que dele efetivamente necessitam. Indefiro, assim, o pedido de justiça gratuita. Venha pelo(a) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas iniciais. Transcorrido o prazo ora deferido, sem qualquer manifestação, retornem os autos conclusos para prolação de sentença terminativa. Intime-se. ”. Nas razões do recurso, a recorrente assevera que possui como dependente um filho diagnosticado com ansiedade e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) em nível grave (ID 89993405) e “hipoperfusão/ativação cortical cerebral difusa” no crânio (ID 89993401), cujos tratamentos exigem constante acompanhamento especializado e medicação regular com custo de um valor aproximado de R$ 2.513,85 (dois mil, quinhentos e treze reais e oitenta e cinco reais) a cada ciclo. Sustenta que a ação originária, além dos custos convencionais de uma demanda judicial, demandará honorários periciais que podem custar até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo que o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça pode violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, constante no art. 5o, XXXV, da CF. Com isso, pede a reforma da decisão para que lhe seja concedida os benefícios da gratuidade judiciária e requer a concessão do efeito suspensivo à decisão até o julgamento do mérito do recurso (ID 26625114). É o relatório. Com base no art. 101, § 1o, do CPC, o agravo está dispensado do preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A jurisprudência entende que: “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, a agravante sustenta trabalhar como agente socioeducativo, cargo efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, percebendo a importância mensal de aproximadamente R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais) líquidos (ID 92590004). Demonstra que tem como dependente um filho com situação de saúde delicada, diagnosticado com ansiedade e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) em nível grave e “hipoperfusão/ativação cortical cerebral difusa” no crânio, que demanda tratamento com profissionais especializados, além de medicação de uso contínuo de custo elevado e consultas médicas regulares (IDs 89993405, 89993401 e 89993408). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para conceder a gratuidade de justiça pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2021 21:04:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador